Tribunal: TJMT
Processo: 1019251-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019251-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), SL CONSTRUTORA EIRELI - EPP - CNPJ: 03.045.397/0001-26 (AGRAVADO), LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENCO - CPF: 895.325.976-20 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE LOURENCO - CPF: 572.068.211-20 (AGRAVADO), VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO - CPF: 005.923.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – EXEGESE DO ARTIGO 1o DA LEI No 8.009/90 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1o da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial, considerado bem de família, é insuscetível de penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SICREDI SUDOESTE MT/PA - COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA contra a decisão liminar proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de Cód. no 216980, movida em face de SL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. E OUTROS, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n. 30.477 do CRI da comarca de origem por ser bem de família, impossibilitando a satisfação da dívida referente à cédula de crédito bancário n. C522734, que quando da distribuição da demanda perfazia a quantia de R$516.392,94 (quinhentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos).

Em breve síntese, a cooperativa agravante defende a ausência de comprovação da residência no imóvel mencionado e que este não restou demonstrado ser bem de família e, portanto, impenhorável. Alega que o imóvel é suntuoso e de alto valor (quase um milhão de reais) e que, por conta disto, é possível a sua penhora, com a mitigação da regra de impenhorabilidade.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, revogando a impenhorabilidade do imóvel elencado. Sucessivamente, pretende a mitigação da regra da impenhorabilidade, reconhecendo a exorbitância do valor do imóvel, que poderá ser vendido e ainda assim promover moradia digna aos recorridos, quitando a dívida perante à recorrente.

Efeito Suspensivo indeferido (Decisão de ID no 57739954).

Contrarrazões devidamente apresentadas (Petição de ID no 60853489).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID no 60912974).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Analisando o caderno processual, verifica-se que não assiste razão à instituição financeira recorrente no tocante à tese da impenhorabilidade do bem de família e a mitigação da regra da impenhorabilidade em razão do valor do imóvel.

Isto porque os documentos carreados aos autos comprovam que o imóvel, objeto do recurso é, realmente, um bem de família utilizado para fim residencial, sendo o único bem do recorrido com esta finalidade.

Ao analisar a decisão agravada, tem-se claramente que esta reconheceu o imóvel matriculado sob o n. 30.477 do CRI da comarca de origem como bem de família, entendimento com o qual compactuo.

Dessa forma, não se pode admitir a constrição do imóvel, devendo ser mantida a decisão no ponto em que impossibilitou a penhora do bem, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90,
in verbis:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA - CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR - LEGITIMIDADE DA MULHER PARA AFORAR EMBARGOS DE TERCEIRO PARA PROTEGER BEM DE FAMÍLIA - SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Estando incontroverso que o imóvel penhorado é aquele em que reside a família, deve ser acolhida a pretensão da Embargante/Apelante em excluir da constrição o único imóvel urbano utilizado como Residência da Família.” (Ap, 34197/2003, DES.MUNIR FEGURI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 03/11/2003, Data da publicação no DJE 17/11/2003).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL DEFINIDO COMO BEM DE FAMÍLIA - LEGITIMIDADE DA MULHER PARA EMBARGAR - LEI No 8.009, DE 29.03.90 - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SENTENÇA RATIFICADA. O instituto que garante a impenhorabilidade do bem de família destina-se a assegurar à família do devedor o direito à moradia, pelo que a penhora que recair sobre imóvel amparado pela Lei no 8.009, de 29.03.90, por se configurar contrária à lei, há de ser prontamente afastada.” (Ree. Nec., 71176/2006, DES.LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/03/2007, Data da publicação no DJE 17/04/2007).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA - AFASTADA - MÉRITO - PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Para configuração da litispendência, mister se faz a reprodução de ação idêntica a outra que já esteja em curso, devendo, portanto, ter os mesmos elementos, ou seja, mesmas partes, causa de pedir e pedido. Ausente a identidade de um dos elementos, descaracteriza-se a litispendência. Havendo elementos suficientes nos autos a demonstrar ser o imóvel, objeto da constrição, bem de família e estando, pois sob o manto da Lei no 8.009/90, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.” (Ap, 71147/2007, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2008, Data da publicação no DJE 29/07/2008).

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR - COISA JULGADA - REJEITADA - PENHORA - IMÓVEL RESIDENCIAL - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA - CONSTRIÇÃO AFASTADA - FRACIONAMENTO - PREJUÍZO - RECURSO IMPROVIDO. A sentença proferida faz coisa julgada apenas entre as partes. É impenhorável imóvel utilizado como residência do devedor, por se tratar de bem de família. O fracionamento do imóvel familiar, para fins de penhora, somente é possível quando não gerar prejuízo à sua parte residencial.” (Ap, 60328/2008, DES.EVANDRO STÁBILE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/09/2008, Data da publicação no DJE 25/09/2008).

Por fim, destaco que, caso a exequente, ora agravada, consiga demonstrar documentalmente em primeiro grau a existência de outros bens de propriedade dos agravados, a penhorabilidade do imóvel objeto do presente agravo pode ser revista mediante requerimento.

Assim, neste momento, não há que se falar em penhora do bem descrito ou de mitigação da regra da impenhorabilidade em razão do valor do imóvel.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020